Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704337-16.2023.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO VICENTE ROCHA PINTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. 1. Sendo os fatos analisados neste processo claramente distintos dos relacionados a outro envolvendo o mesmo réu, inexiste litispendência. Preliminar rejeitada. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. Precedentes. 3. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 4. In casu, as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam que a droga se destinava à difusão ilícita – e não ao mero consumo pessoal. Inviável, portanto, o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/06. 5. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 6. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 6.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão de esta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo juízo singular, mais favorável ao réu, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 337, inciso VI e §3o, do CPC e 3o do CPP, pugnando para que seja reconhecida a litispendência da presente ação com o processo 0706070-17.2023.8.07.0001, sob o argumento de que não obstante o agente pratique mais de uma das condutas descritas no tipo, responde por crime único. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à mencionada afronta aos artigos 337, inciso VI e §3o, do CPC e 3o do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) A ação penal n° 0706070-17.2023.8.07.0001 foi deflagrada em decorrência da interceptação de uma remessa de quase 1.000 microsselos do entorpecente 25B-NBOH, cuja aquisição foi atribuída ao acusado. Posteriormente, houve a apreensão de uma segunda remessa com 100 selos de MDA, além de ter sido expedido um mandado de busca e apreensão (Processo n° 0749504- 90.2022.8.07.0001 - ID 59602397), tendo sido localizados na residência do réu diversos tipos de drogas (maconha, escilatopram e MDMA). Assim, foi deflagrada a presente ação, atribuindo-se ao acusado as condutas de “adquirir” e “ter em depósito” previstas no tipo penal. Verifica-se, portanto, duas remessas de entorpecentes em datas distintas, tal como reconhecido pela Defesa em sede de alegações finais (ID 59602876). O acusado, em juízo (ID 59602863), sustentou se tratar de uma única compra realizada em sites de comércio eletrônico, tais como “Alibaba” e “Shein”. Em que pese a alegação de uma única aquisição, o réu não colaciona qualquer documento nesse sentido, o que poderia ser facilmente obtido nesse tipo de transação (online). Ainda que fosse o caso, isso não culminaria na litispendência alegada, pois o recorrente está sendo processado também pela conduta “ter em depósito”, o que difere da outra ação, na qual há apenas a conduta “adquirir” prevista no tipo penal. Logo, não há margem para falar em litispendência se são apurados fatos típicos autônomos, ocorridos em datas diversas.” (ID 60521427). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030